Tribunal: TJES
Processo: 5011217-53.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda para custeio de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência ao pedido de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas delas decorrentes.

4)
No caso, o ente estatal não ofereceu resistência ao mérito do pedido, limitando a atuação processual a preliminares de incompetência e ausência de interesse, cumprindo a obrigação de forma integral.

5)
A ausência de pretensão resistida, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, demonstra que o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação.

6)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a condenação em honorários de sucumbência quando o ente público não se opõe ao pleito principal em demandas de saúde, como a internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"O ente público não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de internação compulsória quando não oferece resistência ao pedido, em observância ao princípio da causalidade".

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel.: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 0000187-84.2021.8.08.0030, Rel.: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011217-53.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demanda para custeio de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando não há resistência ao pedido de internação compulsória, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas delas decorrentes.

4)
No caso, o ente estatal não ofereceu resistência ao mérito do pedido, limitando a atuação processual a preliminares de incompetência e ausência de interesse, cumprindo a obrigação de forma integral.

5)
A ausência de pretensão resistida, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, demonstra que o Estado não deu causa ao ajuizamento da ação.

6)
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a condenação em honorários de sucumbência quando o ente público não se opõe ao pleito principal em demandas de saúde, como a internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"O ente público não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de internação compulsória quando não oferece resistência ao pedido, em observância ao princípio da causalidade".

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021, Rel.: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 0000187-84.2021.8.08.0030, Rel.: Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários fixados em demanda de internação compulsória.

No julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixara a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de declaração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Com efeito, extrai-se que o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

Na hipótese, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao
Estado
disponibilizar
internação
compulsória
para tratamento de dependente químico,
considerando a alta
complexidade do procedimento
.

O ente estadual ofereceu contestação, sem oposição ao mérito da demanda, suscitando apenas preliminares de incompetência e ausência de interesse (Id. 16265819).

Com efeito,
promoveu
a
integral
satisfação
da
obrigação
,
sem
oferecer
resistência
no âmbito administrativo e judicial
.

Lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery
1
que, “
p
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
.

Logo, por não ter dado causa ao ajuizamento da ação, não deve suportar condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido trilha a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10 .216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa.
O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito. A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais . A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade.
Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50092319820238080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, 10/02/2025)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000187-84.2021.8.08 .0030 REQUERENTE: IVONE GONÇALVES COSTA DOS SANTOS REQUERIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SOORETAMA e AGNAILTON BARROS DOS SANTOS RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA PELO ESTADO . REMESSA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. 1. Aos ébrios habituais, por serem relativamente incapazes - na forma de art . 4º, inciso II, do Código Civil – impõe-se a nomeação de curador especial nas demandas em que se objetiva a sua internação compulsória. 2. Não afasta o interesse de agir do Autor a inexistência de prévio requerimento administrativo postulando a internação compulsória para tratamento de dependentes químicos que oferecem risco a sua família e a sociedade. 3 . Considerando a responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) de propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo nas ações de internação compulsória, motivo pelo qual, é facultado ao Autor deduzir a pretensão contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. 4. Cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química severa, que demandam internação compulsória em caráter urgente. 5 . Na hipótese vertente, a medida de internação compulsória encontra amparo em laudo médico circunstanciado, onde aponta a gravidade da situação clínica do paciente, perfazendo, com efeito, os requisitos do art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019. 6 .
Não resistida a pretensão pelo Estado do Espírito Santo e inexistindo prova que deu causa ao ajuizamento da demanda, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência 7. Remessa parcialmente procedente.
(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0000187-84.2021 .8.08.0030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 22/02/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido. 5 .
A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6. Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 19/12/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
dou
provimento,
para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como voto.

1
In
Código de Processo Civil comentado, 17. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 434.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.